Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-60.2025.8.11.0050
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001527-60.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLIANA KAMILLA SOLER DA SILVA GODOI - CPF: 045.628.321-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. EXAME. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campo Novo dos Parecis contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando, de forma solidária com o Estado de Mato Grosso, o fornecimento de exame -
vídeo-eletroencefalograma (vídeo-EEG) -
e tratamento à infante, substituída processualmente pelo Ministério Público do Estado e Mato Grosso, diagnosticada com recorrentes crises de epilepsia.

2. O apelo restringe ao direcionamento da obrigação imposta na sentença recorrida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível atribuir ao Município o cumprimento da obrigação de fornecimento de exame
vídeo-eletroencefalograma (vídeo-EEG)
e tratamento para restabelecer a saúde da infante, considerando a classificação do procedimento como sendo de média/alta complexidade, à luz das regras de hierarquização e descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é de titularidade universal e dever comum dos entes federativos, nos termos dos arts. 196 e 23, II, da CF/1988.

4. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 793, firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária entre os entes, cabendo ao Judiciário, entretanto, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição do SUS.
5. Quando se trata de procedimento médico de média/alta complexidade, a execução da obrigação deve ser prioritariamente atribuída ao Estado de Mato Grosso, ente com atribuição administrativa correspondente, sem prejuízo da responsabilidade solidária subsidiária do Município, resguardado seu eventual direito de regresso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido para reformar a sentença exclusivamente quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação, que deverá recair prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária subsidiária do Município de Campo Novo dos Parecis.

Tese de julgamento:

"1. O fornecimento de tratamentos de saúde classificados como de média/alta complexidade deve ser direcionado, prioritariamente, ao Estado, nos termos da repartição de competências do SUS.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza a execução contra qualquer deles, mas não dispensa o direcionamento da obrigação conforme a atribuição administrativa correspondente.

3. A responsabilização subsidiária do Município remanesce, com direito de regresso, na hipótese de inadimplemento do ente estadual."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; L. 8.080/199.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; TJMT, Ap. Cív. nº 1002753-06.2024.8.11.0028, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenou o Recorrente, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, a fornecer à infante Poliana Kamilla Soler da Silva Godoi a realização do exame de vídeo-eletroencefalograma (vídeo-EEG), bem como os demais tratamentos médicos e farmacêuticos necessários à sua recuperação (id. 328278461/467).

A Fazenda Pública Municipal sustenta, em síntese: (I) inexistência de responsabilidade do Município pela natureza de alta complexidade do procedimento solicitado, (II) ausência de recursos orçamentários e vinculação legal, e
(III) violação ao princípio da reserva do possível.

Requer, assim, o provimento do recurso, para reformar a sentença (id. 328278475)
.

A parte autora e o Estado de Mato Grosso apresentaram contrarrazões, refutando as teses aventadas no recurso (id. 3282278477 e 335223389).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. José Antônio Borges Pereira, pelo provimento do recurso, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso (id. 343062851).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como exposto no relatório acima, revela a espécie Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, contra sentença que lhe impôs, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, a obrigação de fornecer o exame e o tratamento postulados, em favor da infante, substituída processualmente pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A ação, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetiva compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Novo do Parecis a disponibilizarem à infante Poliana Kamilla Soler da Silva Godoi a realização do exame de vídeo-eletroencefalograma (vídeo-EEG), indicado clinicamente em razão da existência de episódios paroxísticos recorrentes compatíveis com crises epilépticas, diante da inércia administrativa e da urgência do quadro clínico, sob pena de adoção das medidas coercitivas cabíveis.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para CONFIRMAR a tutela de urgência concedida em ID 195806081, e CONDENAR os requeridos, de forma solidária, a fornecerem o exame de vídeo-eletroncefalograma (vídeo EEG), além dos demais tratamentos médicos e farmacêuticos necessários ao caso em comento, mantendo-se o prazo e as condições já fixados na decisão antecipatória.

[...]” (id. 328278461/467).

Inconformado, o Município busca a reforma da sentença, ao sustentar que o tratamento pleiteado, por ser de alta complexidade, não se insere em sua competência administrativa, mas na do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de responsabilidades no Sistema Único de Saúde (SUS).

A controvérsia cinge-se à definição do ente federativo responsável pelo cumprimento da obrigação imposta na sentença, consistente no fornecimento do exame postulado, em favor da infante Recorrida, acometido por episódios de epilepsia.

Dispõe o art. 196 da Constituição da República que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O texto constitucional também assegura que todos os entes federativos são concorrentemente responsáveis pelo cuidado da saúde da população (art. 23, II, da CR/88).

Contudo, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793), o STF fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.” (Grifei.)

Embora se reconheça a responsabilidade solidária entre os entes federativos nas ações envolvendo o direito à saúde, cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que detenha, segundo as normas do SUS, a atribuição administrativa pertinente.

No caso em exame, observa-se que a decisão proferida pelo Juízo singular determinou que o Município fornecesse, solidariamente com o Estado, o exame classificado como de média/alta complexidade.

Nessa linha, considerando a natureza e o custo do procedimento requerido, constata-se que a prestação em questão se insere na esfera de atribuições do Estado de Mato Grosso, à luz das normas de descentralização e hierarquização do SUS, não competindo ao Município o custeio direto do tratamento de média/alta complexidade.

Dessa forma, o fornecimento do tratamento deve ser atribuído, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso. Na sua eventual impossibilidade, caberá ao Município, diante da responsabilidade solidária, cumprir a determinação judicial, assegurado o direito de regresso.

Nesse sentido, cita-se julgado desta Terceira Câmara de Direito Público, inclusive de minha relatoria:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE TROCA DE VÁLVULA AÓRTICA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Poconé contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado, determinando o fornecimento e custeio, em favor de paciente portadora de insuficiência aórtica grave, do procedimento cirúrgico de troca de válvula aórtica, bem como transporte e tratamentos correlatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Poconé possui legitimidade passiva para figurar na lide que objetiva o fornecimento de tratamento médico; (ii) examinar se houve perda superveniente do objeto em razão da realização do procedimento durante o trâmite processual; (iii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz da repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela promoção da saúde é comum e solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, 30, VII e 196 da Constituição da República, sendo legítima a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo da ação que vise à efetivação desse direito fundamental.

4. A alegação de perda do objeto não subsiste quando a obrigação é cumprida em razão de decisão judicial que antecipou os efeitos da tutela, pois tal cumprimento não extingue o interesse processual, devendo o mérito ser julgado para consolidar a tutela provisoriamente concedida.

5
. O cumprimento da obrigação judicial deve observar a repartição de competências do SUS, de modo que os procedimentos de alta complexidade — como o de troca de válvula aórtica (código SIGTAP 04.06.03.016-2) — se inserem na esfera de responsabilidade primária do Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária na atenção básica.

6. A solidariedade entre os entes federados não afasta a necessidade de direcionamento da execução da obrigação ao ente competente, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, que admite o ressarcimento entre os entes conforme o ônus financeiro suportado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade solidária do Município de Poconé em caso de inércia do ente estadual.

Tese de julgamento: A responsabilidade dos entes federativos pela garantia do direito à saúde é solidária, permitindo-se a demanda em face de qualquer deles.

O cumprimento de obrigação em decorrência de tutela de urgência não configura perda do objeto, devendo o mérito ser apreciado para consolidar a tutela provisória.

O cumprimento da obrigação deve observar a repartição de competências do SUS, direcionando-se ao ente responsável pela execução do procedimento conforme seu grau de complexidade.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 30, VII, e 196; CPC, arts. 485, VI, 487, I, e 493; Lei n. 8.080/1990, art. 7º, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE n. 1.333.918/RS, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. 06.04.2022; TJMT, AI n. 1012896-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.08.2024.

(N.U 1002753-06.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025) Grifei

Sendo assim, nesse ponto, merece reforma a sentença recorrida.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENT
O ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Campo Novo dos Parecis, para reformar a sentença apenas quanto ao direcionamento da obrigação imposta, a fim de que recaia, prioritariamente, sobre o Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município, em caso de inércia.

No mais, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026